Tribunal: TJSP
Processo: 1031967-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação indenizatória. Voo nacional. Extravio de bagagem. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência dos artigos 14 do CDC, 734 e 927 do CC/02. Bagagem restituída com atraso de 48 horas. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório fixado no patamar de R$4.000,00. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Doutrina.

Ementa:
Ação indenizatória. Voo nacional. Extravio de bagagem. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência dos artigos 14 do CDC, 734 e 927 do CC/02. Bagagem restituída com atraso de 48 horas. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório fixado no patamar de R$4.000,00. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Doutrina. Precedentes. Alteração da sucumbência. Recurso provido.